Tribunal: STF
Processo: RE 110931
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
- A LEI FEDERAL N. 5.692/71, AO ESTABELECER A FAIXA MINIMA DE 21
ANOS DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS DE SEGUNDO GRAU,
NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO CRITÉRIOS RELATIVOS A CAPACIDADE DE FATO
E EM VIRTUDE DE IDADE, MAS SIM E APENAS, DE FAIXAS ETARIAS
QUE SE AFIGURAM APROPRIADAS PARA A ESCOLARIZAÇÃO REGULAR.
O MENOR DE 21 ANOS, MESMO EMANCIPADO, NÃO PREENCHE O REQUISITO DO
ART. 26, PARAGRAFO 1., LETRA 'B', DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.